Tribunal: TJDFT
Processo: 0705419-18.2024.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Ementa. juizado especial cível. direito do consumidor. contratos bancários. refinanciamento de dívidas. juntada de contratos. assinatura biofacial. demonstração de contratação. demonstração de disponibilização da quantia na conta corrente da autora. improcedência dos pedidos iniciais. recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, contra sentença que julgou procedente o pedido para condená-lo na obrigação de pagar à autora o valor de R$ 13.249,23, corrigido pelo IPCA-e desde 13/5/2024, acrescido de juros de mora segundo a taxa SELIC deduzida do IPCA-e desde a data da citação.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 72334272). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 72334283).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão é se houve falha na prestação do serviço bancário disponibilizado pela ré.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (art. 14 do CDC).
5. Consta da inicial que a autora recebe benefício pelo INSS e possuía um empréstimo consignado junto à ré, contrato de no 7403151, a ser pago em 79 parcelas de R$ 302,38. No dia 13/05/2024, renegociou referida dívida, conforme proposta de no 387204179-7, sendo que o valor de R$ 13.965,34 deveria ser creditado na conta da autora, o que não ocorreu. Aduz que, a despeito da negociação, as parcelas de R$ 302,38 têm sido descontadas mensalmente. Juntou cópia da proposta (ID 72333372), extrato bancário (ID 72333376), termo de solicitação de portabilidade (ID 72333377).
6. Por seu turno, o réu alegou que o empréstimo no 387204179 foi contratado regularmente pela autora e deveria ser pago em 84 parcelas de R$ 302,38. Aduz que o valor do contrato foi creditado na conta da autora, conforme extrato por ela juntado. Pontua, todavia, que o contrato no 387204179 consiste, na verdade, num refinanciamento, na medida em que foi formalizado para quitar o contrato no 386964056-9. Assim, tratando-se de refinanciamento, o valor de R$ 13.254,55 foi utilizado para liquidar o contrato de no 344996638-5, sendo o valor remanescente de R$ 682,89 depositado na conta da autora.
7. Analisando os documentos juntados pelas partes, interessam à causa dois contratos firmados pela autora e o banco réu. Com efeito, percebe-se que, em verdade, as partes firmaram primeiramente o contrato de no 7403151 (Proposta no 386964056) em 02/05/2024. Este contrato refere-se à portabilidade de dívida originalmente firmada junto à Caixa Econômica Federal (ID 72333377). O segundo contrato é a proposta de refinanciamento de no 387204179, que se destinou à quitação de dívidas do contrato 386964056. Este último contrato é o que se discute nos autos. Segundo consta do processo, a avença foi firmada em 10/05/2024, constando que o valor líquido do crédito era de R$ 13.937,44, sendo que R$ 13.254,55 seriam destinados ao Banco réu para quitação de dívidas do contrato 386964056, ao passo que R$ 682,89 seriam creditados à autora (ID 72333402 - Pág. 3). O detalhamento da proposta de no 72333405 consta de ID 72333405. O banco réu comprovou a transferência de R$ 682,89 em 13/05/2024, o que é corroborado pelo extrato bancário juntado pela requerente (ID 72333399 e ID 72333376 - pág. 3).
8. Ressalta-se que a autora possui diversos empréstimos relativos à refinanciamento, além de uma portabilidade (ID 72333375 - pág. 3). Do documento juntado pela autora em ID 72333375 - pág. 3 consta que o contrato de no 387204179-7 consiste em refinanciamento, sendo certo que há outros cinco empréstimos relativos à refinanciamento, além de uma portabilidade. Além disso, a Cédula de Crédito Bancário contém as seguintes cláusulas: “6) AUTORIZO o CREDOR a amortizar ou liquidar, conforme o caso, as dívidas relacionadas no QUADRO V (“Forma de Liberação / Quitação de Dívidas”), as quais reconheço como líquidas, certas e devidas ao CREDOR; 7) TENHO CIÊNCIA de que, conforme o caso, o Valor Líquido do Crédito poderá ser disponibilizado em: (i) conta corrente individual de minha titularidade; (ii) conta corrente conjunta de minha titularidade e do meu REPRESENTANTE LEGAL; (iii) por meio de Ordem de Pagamento; ou, ainda, ser utilizado para amortização ou liquidação das dívidas relacionadas no item V do QUADRO e/ou, sendo portabilidade, para pagamento do meu saldo devedor junto à instituição financeira de origem” (ID 72333402 - Pág. 5). Em reforço, ambos os contratos foram firmados com identificação biométrica e geolocalização.
9. Do quadro posto, percebe-se que o recorrente demonstrou cabalmente a contratação do empréstimo de refinanciamento de dívidas pela autora, via digital, com adoção de todos os procedimentos de segurança necessários a garantir a identificação da contratante, e ainda provou ter disponibilizado a quantia do crédito pleiteada de forma virtual na conta corrente da autora à título de troco do refinanciamento, sendo que a operação somente foi possível mediante a utilização de canal eletrônico com as informações pessoais da próprio contratante, com assinatura eletrônica, foto do tipo “selfie” e aceite das condições exaradas na proposta de empréstimo.
10. Comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, exclui-se qualquer responsabilidade civil da instituição financeira, razão que se mostram válidos todos os descontos realizados no benefício da autora referente as parcelas do contrato. Nesse contexto, tenho que a sentença merece ser reformada, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, não havendo que se falar em responsabilidade civil, posto não ter ocorrido irregularidades ou fraude na contratação bancária.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em custas e em honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14.